Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-67.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Apelação. CIVIL. PROCESSO CIVIL. Execução de título extrajudicial. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA. POSSIBILIDADE. Inteligência do artigo 922 do cpc. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil prestigia, entre outros, os princípios da celeridade processual, da autocomposição das partes e da cooperação, com a finalidade de possibilitar a solução rápida e satisfatória dos litígios.
2. Havendo interesse jurídico das partes na homologação do acordo no curso da execução, revela-se pertinente a suspensão do processo para aguardar o adimplemento integral da obrigação pelo prazo estabelecido na avença, nos termos do artigo 922 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.